Tribunal: TJPA
Processo: 0005276-42.2011.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0005276-42.2011.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: AQUARELA SERVICOS DE FOTOGRAFIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Parauapebas visando à cobrança de crédito de ISSQN no valor original de R$ 3.962,15. Após a concessão de parcelamento à executada e a suspensão do feito por 180 dias, não houve manifestação posterior do exequente para retomada da execução, resultando na extinção do processo com base no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a inércia do ente público após o término do prazo de suspensão justifica a extinção da execução fiscal por ausência superveniente de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O exequente foi intimado a se manifestar ao fim do prazo de suspensão, mas permaneceu inerte, caracterizando desídia processual.
4. A ausência de impulso útil compromete os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da jurisdição, justificando a extinção da execução fiscal.
5. O valor exequendo — inferior a R$ 10.000,00 — enquadra-se nos critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, que autoriza o arquivamento das execuções fiscais quando ausente perspectiva de êxito na recuperação do crédito.
6. A jurisprudência e a doutrina são firmes no sentido de que a perda superveniente de interesse de agir autoriza a extinção do processo executivo, mesmo de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A inércia do exequente após o prazo de suspensão regularmente concedido caracteriza ausência superveniente de interesse de agir e autoriza a extinção da execução fiscal com base no art. 924, II, do CPC.
2. É legítima a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 quando ausente perspectiva de êxito, nos termos da Resolução CNJ nº 547/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 6º e art. 924, II; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70079508374, Rel. Des. Eduardo Kohn, j. 10.05.2019.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS, que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, julgou extinta a execução com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Historiando os fatos, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que a empresa AQUARELA SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA era devedora de crédito tributário referente a ISSQN, inscrito em dívida ativa, no valor original de R$ 3.962,15 (três mil, novecentos e sessenta e dois reais e quinze centavos). A parte exequente pleiteou, além da citação da devedora, a penhora e posterior expropriação de bens suficientes para saldar a dívida, bem como a condenação da executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Posteriormente, em 28 de agosto de 2012, o Município de Parauapebas requereu a suspensão do feito por 90 (noventa) dias, sob o fundamento de que a executada havia firmado parcelamento da dívida tributária (ID 10245690). No mesmo dia, o juízo proferiu despacho deferindo o pedido de suspensão, determinando a suspensão da execução pelo prazo solicitado (ID 10245692).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, julgo EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de citação. P. R. I.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais (ID 11321658), sustenta o apelante que a extinção do processo foi precipitada e não observou os esforços despendidos pela municipalidade na tentativa de localização de bens da parte devedora, inclusive tendo promovido diligências infrutíferas para localização de endereço da empresa executada. Argumenta que não pode ser penalizado pela inércia da parte executada, que descumpriu acordo de parcelamento firmado nos autos e não apresentou qualquer justificativa para tanto. Ressalta que o parcelamento celebrado foi rompido pela inadimplência da executada, restando à municipalidade somente a continuidade da cobrança judicial.

Assevera ainda que a extinção da execução viola os princípios da supremacia do interesse público e da indisponibilidade do crédito tributário, sendo a execução fiscal a única via possível para a satisfação da dívida ativa. Pede, ao final, o provimento do recurso para que seja cassada a sentença recorrida e determinado o prosseguimento regular da execução.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO (VOTO)

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância recursal cinge-se à validade da sentença que julgou extinta a presente execução fiscal, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da inércia do exequente após o transcurso do prazo de suspensão do feito, o qual fora expressamente deferido por 180 (cento e oitenta) dias.

Compulsando os autos, constata-se que o Município de Parauapebas, titular do crédito tributário em execução, após conceder parcelamentos à parte executada e receber parcialmente os valores devidos, formulou pedido expresso de suspensão da execução por 180 dias, conforme petição constante no evento 3, doc. 012, o que foi acolhido por decisão judicial, que também advertiu o ente público quanto à necessidade de se manifestar ao término do referido prazo, sob pena de presumido cumprimento da obrigação.

Contudo, esgotado o interregno de suspensão, o exequente quedou-se absolutamente inerte, deixando de adotar quaisquer medidas para o impulsionamento do feito, seja para indicar o inadimplemento, seja para requerer a retomada da execução. Tal conduta revela manifesta desídia, circunstância que inviabiliza a continuidade da marcha processual por ausência superveniente de interesse de agir.

É importante rememorar que, embora o processo executivo possa contar com impulso oficial, o princípio da cooperação (art. 6º do CPC) impõe às partes, sobretudo ao exequente, a corresponsabilidade no regular andamento do feito, o que se mostra ainda mais rigoroso em sede de execução fiscal, cuja natureza impõe celeridade, eficácia e efetividade na recuperação do crédito público.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de qualquer movimentação útil pelo exequente, mesmo após ser devidamente advertido quanto às consequências da inércia, constitui causa legítima para extinção da execução:

“O descumprimento da obrigação assumida no âmbito da execução fiscal e a ausência de manifestação do exequente após prazo de suspensão do processo configuram perda superveniente do interesse de agir e autorizam a extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC.” (TJRS, Apelação Cível nº 70079508374, Rel. Des. Eduardo Kohn, j. 10.05.2019).

Além disso, há outro aspecto de relevante importância: o valor originário da execução — R$ 3.231,92 — encontra-se abaixo do limite de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, que, em observância à economicidade e à racionalização da atividade jurisdicional, autoriza o arquivamento das execuções fiscais com valores inferiores a esse teto, especialmente quando frustradas as tentativas de recebimento e constatada a ausência de utilidade do prosseguimento do feito.

Nesse sentido, o CNJ dispõe:

“Art. 2º — Os Tribunais poderão promover o arquivamento das execuções fiscais com valor consolidado inferior a R$ 10.000,00, nos casos em que comprovada a ausência de perspectiva de êxito na recuperação do crédito ou a inércia do ente público na adoção de medidas executivas eficazes.”
(Res. CNJ nº 547/2024)

Logo, no caso concreto, além da ausência de manifestação do exequente após a suspensão do feito, verifica-se que o valor exequendo enquadra-se nos critérios da referida resolução, o que reforça a correção da extinção do processo, na linha das orientações técnicas e administrativas emanadas do CNJ — órgão de cúpula da gestão do Poder Judiciário nacional.

A perpetuação da inércia processual compromete os princípios constitucionais da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) e da segurança jurídica, além de impor indevido ônus ao Judiciário, que se vê compelido a manter ativos processos sem viabilidade prática ou retorno efetivo à Fazenda Pública.

A doutrina igualmente confirma tal entendimento. Fredie Didier Jr. leciona que:

“O interesse de agir deve ser atual e concreto. Sua ausência em momento posterior ao ajuizamento da demanda autoriza a extinção do processo, pois não se pode manter o Judiciário mobilizado em torno de pretensão processual sem utilidade prática.” (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1, 21ª ed., Salvador: Juspodivm, 2023, p. 159).

Portanto, diante da ausência de manifestação do exequente, do baixo valor da execução, da previsão expressa na Resolução nº 547/2024 do CNJ e do esgotamento da função prática da demanda, não resta alternativa senão manter a sentença extintiva por ausência superveniente de interesse de agir, nos termos do art. 924, II, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença que declarou extinta a presente execução fiscal, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Alerta-se às partes de que a interposição de embargos de declaração com nítido intuito procrastinatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargadora Relatora
Ezilda Pastana Mutran

Belém, 29/07/2025